Tribunal: TJDFT
Processo: 0007934-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007934-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Está pendente nos autos o exame da habilitação dos sucessores de MANOEL PEREIRA DA SILVA. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos documentos juntados pelo SINDIRETA no ID: 28604128. Brasília, 9 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador